Tribunal: STF
Processo: HC 169619
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Peculato e organização criminosa (arts. 312 e 288 do Código Penal). 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.